Tribunal: STF
Processo: ARE 1517185
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO AVOENGA. LIMITES DO RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO BIOLÓGICA CONFIRMADA POR EXAME DE DNA. REPERCUSSÃO SUCESSÓRIA AFASTADA. 1 . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AO JUIZ, ENQUANTO DESTINATÁRIO DAS PROVAS, É CONCEDIDO O PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO, CABENDO A ELE VALORAR A NECESSIDADE DAS PROVAS QUE ENTENDER ÚTEIS E NECESSÁRIAS PARA APURAR A VERDADE REAL DOS FATOS, OU AINDA, PARA AUXILIAR NA FORMAÇÃO DE SEU CONVENCIMENTO (ART. 370 DO CPC). OUTROSSIM, CONSIDERANDO QUE FOI REALIZADO EXAME DE DNA CONCLUSIVO ACERCA DO VÍNCULO BIOLÓGICO, É POSSÍVEL DISPENSAR A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 2 . MÉRITO. EMBORA O TESTE GENÉTICO TENHA ATESTADO QUE O RÉU/APELANTE É AVÔ BIOLÓGICO DOS AUTORES, É DE DESTACAR QUE O PAI DOS INVESTIGANTES, AO LONGO DE TODA A SUA VIDA, DE QUASE 50 ANOS, NÃO TOMOU A INICIATIVA DESSA INVESTIGATÓRIA. ELE FALECEU DESFRUTANDO DE UM DETERMINADO STATUS QUE AGORA OS SEUS FILHOS QUEREM MODIFICAR E, A ESSAS ALTURAS, NÃO PODE MAIS SER OUVIDO, AO MENOS NÃO EM JUÍZO. OS FILHOS/DEMANDANTES SOMENTE TOMARAM A INICIATIVA PASSADOS MAIS DE 20 ANOS DO ÓBITO DO PAI, QUANDO O AVÔ/DEMANDADO JÁ CONTAVA COM CERCA DE 90 ANOS. NESSE CONTEXTO, APESAR DO RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO BIOLÓGICA AVOENGA, IMPÕE-SE RESTRINGIR OS EFEITOS DESSE RECONHECIMENTO, QUE NÃO TEM REPERCUSSÃO EM DIREITO SUCESSÓRIO, APENAS REGISTRAL. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO.” (e-doc. 73).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 103).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 5º e 227, § 6º, da Constituição da República. Sustentam que o “reconhecimento da relação avoenga resulta, além de efeitos pessoais, também em consequências patrimoniais”. Afirmam que o Colegiado de origem decidiu de forma a implicar discriminação entre filhos havidos da relação de casamento com aqueles havidos em época antecedente, contrariando, assim, o princípio da isonomia. 



    3.1. Entendem que a questão sucessória somente poderia ser discutida após o falecimento do instituidor, no caso, o avô, o que ainda não acontece.



    3.2. Asseveram que a argumentação quanto ao não reconhecimento de efeitos patrimoniais se caracterizou como inovação recursal, somente apresentada com a apelação, não tendo sido mencionada na contestação, pelo que teria operado a preclusão.



    3.3. Requerem o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja restabelecida a sentença (e-doc. 137).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Devo dizer que tenho, além das mesmas restrições do Des. Daltoé com relação a investigações de parentalidade socioafetiva — o que não é o caso aqui, frise-se, aqui está se investigando uma relação biológica, não uma relação socioafetiva, que nem sequer é alegada —, eu tenho também sérias restrições às investigatórias de relações avoengas, ou seja, deduzidas contra avós. 



    Durante um bom tempo, votei sistematicamente pelo indeferimento desse tipo de pretensão. Porém, a contragosto, vi que essa posição que eu vinha mantendo restou vencida no STJ. Aquele Tribunal Superior admite esse tipo de investigação avoenga, ao menos no plano da materialidade, não da socioafetividade. Então, vencido, embora não convencido, devo me curvar ao entendimento da instância superior. 



    Agora, no bojo da sua apelação, o Dr. Fernando Malheiros traz vários precedentes — a maior parte deles de minha lavra — em que não foram reconhecidos efeitos patrimoniais a esse reconhecimento, justamente considerando o fato de que os autores dessas investigatórias haviam vivido uma vida inteira, mais de 45 anos, em alguns casos, desfrutando de um determinado status familiar e, de repente, sem mais aquela, resolvem trocar esse status. Não vamos ser ingênuos para acreditar que é uma questão meramente afetiva que está por trás disso. Sempre costumo dizer que nesse tipo de ação — e não somente nas ações avoengas — ninguém quer trocar um familiar rico por um familiar pobre. É sempre o contrário, se está indo atrás de quem tem mais recursos. Isso é humano, isso é natural. E acredito que este caso não fuja a essa regra. 



    O eminente Relator e o em. Des. Pastl dizem que, no caso, a questão de atribuir ou não efeitos patrimoniais sucessórios seria precoce, porque, afinal de contas, a sucessão do investigado não está aberta, porque ele está vivo, e não se poderia dispor sobre herança de pessoa viva. No entanto, após refletir sobre essa questão, vou pedir vênia para, nesse ponto estritamente, divergir dos eminentes colegas. Estou de acordo e acompanho quanto ao reconhecimento da relação avoenga, mas chamando a atenção para o fato de que o pai dos investigantes, ao longo de toda a sua vida, de quase 50 anos, não tomou a iniciativa dessa investigatória. Ele faleceu desfrutando de um determinado status que agora os seus filhos querem modificar, porque é evidente que para alguém ser neto de alguém, essa relação passa por uma terceira pessoa, que está no meio, que é o pai dos autores e filho do réu. Para que esses autores possam ser considerados netos do primeiro, é preciso que se mexa na ancestralidade do segundo, caso contrário não haverá uma cadeia de continuidade registral. E esse segundo, que está morto, no caso, não foi ouvido e, a essa altura, não pode ser ouvido, ao menos não em juízo.



    Então, ele nunca tomou a iniciativa dessa ação, e esses filhos, mesmo depois do óbito dele, em 1996, somente tomaram a iniciativa passados mais de 20 anos do óbito do pai, quando esse avô já contava com cerca de 90 anos. Eles já são adultos e certamente sabiam dessa relação possível e não tomaram iniciativa antes, ainda em vida do pai. Entendo, no contexto, que, ao restringir os efeitos desse reconhecimento, não estou dispondo, sobre herança de pessoa viva! Estou dispondo, sim, sobre os limites do reconhecimento que se está levando a efeito! 



    Portanto, voto por dar parcial provimento ao recurso para manter o reconhecimento, mas sem repercussão em direito sucessório. Repercussão, sim, registral, porque é inevitável, mas sem repercussão em direito sucessório.” (e-doc. 73).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem em momento algum analisou a controvérsia sob o ângulo constitucional. No caso, os dispositivos indicados nas razões do extraordinário sequer foram objeto de manifestação pelo TJMG, esbarrando o recurso no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.” 



    (RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 03/04/2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.300.990-AgR-Segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator